Tribunal: TJMT
Processo: 1018602-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Aroldo Aparecido da Silva Oliveira, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que a requerimento da autoridade policial foi decretada a prisão preventiva do beneficiário, com o fundamento da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por estar foragido desde a data dos fatos
Alega-se que a decisão objurgada se limitou a considerar a natureza do crime de homicídio de forma genérica e abstrata, sem fundamentação idônea. Afirma, ainda, que inexistem fundamentos por parte da autoridade coatora para decretar a prisão do paciente.
Aduz-se que somente pode decretar a prisão preventiva de alguém diante da existência concreta de fatos novos ou contemporaneidade que efetivamente justifiquem a segregação cautelar, o que não ocorreu no presente caso.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, eis que o decreto provisório é desprovido de fundamentação idônea (id. 56411496). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Aroldo Aparecido da Silva Oliveira, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora, sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do decisum de segregação cautelar.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Frisa-se que o impetrante sequer anexou aos autos a decisão que se imputa coatora aos direitos dos pacientes.
Observa-se que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:
“...
Aliado ao depoimento de Nilcineia está a informação colhida pela companheira da vítima, narra com riqueza de detalhes a ação dos representados, relatando que no momento em que estava para subir na garupa da moto de Reinaldo para retornarem para casa, Aroldo se aproximou e começou a desferir golpes de facas nas costas de Reinaldo, que na tentativa de impedi-lo utilizou seu capacete para afastar Aroldo e que foi segurada e arrastada por dois homens, que inclusive apanhou deles.
O cenário fático apresentado pela colheita dos depoimentos, aliado aos indícios de autoria das imagens gravadas no local, juntamente com a materialidade delitiva, conforme documentos que acompanham o pedido e as fotos da vítima, morta com requintes de crueldade, tenho que decretar a prisão dos representados é medida que se impõe, pois já restou configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o "fumus comissi delicti".
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o "periculum libertatis", noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública, por se tratar de crime de imensa gravidade, em que a repercussão social na conduta criminosa dos representados, evidencia além do temor, um risco imensurável a sociedade em geral, uma vez que a vítima foi morta com requintes de crueldade, motivada por vingança.
Além do mais, o "modus operandi" dos representados demonstram a crueldade e o despudor em cometerem a ação criminosa em local público, com grande movimentação de pessoas em um ambiente "familiar", amedronta e causa insegurança a toda sociedade Juarense.
Outrossim, a medida visa garantir a segurança na aplicação da lei penal, já que os representados estão foragidos, e também para a garantia da instrução processual já que com a fuga sinalizaram que não possuem intento em colaborar com a justiça no esclarecimento dos fatos. Ainda há de se olvidar que possivelmente se trata de um crime de vingança e assim, vislumbro que os representados, livres, poderão dificultar na colheita de elementos probatórios da maior importância para a elucidação do caso.
Nesse toar, a liberdade dos representados, agora, atentaria concretamente contra a ordem pública e representaria descrédito na Justiça. Afinal, o comportamento dos representados sinaliza, no mínimo, desdém para os valores penais e morais tutelados, esses que quando violados, são caros à comunidade, já que a conduta imputada à eles caminha na contramão da legislação penal.
É importante ressaltar que a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.
É lógico que os suspeitos são protegidos pelo principio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública, e principalmente, para a garantia da aplicação da lei penal
De mais a mais, nota-se que a nova redação dada à legislação processual penal dispõe acerca da possibilidade da prisão preventiva nos casos de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria.
Sendo assim, preenchidos os requisitos, necessário se faz a decretação da prisão dos representados. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DECRETO a prisão preventiva dos acusados Aroldo Aparecido da Silva Oliveira e José Lucas Spangnol Feliciano, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP...” (id. 56430956)
Compulsando, atentamente, os autos verifica-se que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, e o Juízo a quo a decretou considerando o modus operandi e a fuga do paciente do local dos fatos.
Ainda, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade da conduta, pois cometeu o crime na frente de várias pessoas para engrandecer a sua reputação criminosa, bem como estava foragido desde o cometimento do crime, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:
“A materialidade delitiva está confirmada nos autos, tal como já assentado em juízo, através do exame de corpo de delito e atestado de óbito.
O crime praticado foi gravíssimo, eis que se trata de crime contra a vida, praticado na presença de várias pessoas, bem como o modus operandi empregado demonstram crueldade e o despudor em cometerem a ação criminosa em local público, com grande movimentação de pessoas em um ambiente familiar, amedronta e causa insegurança a toda sociedade Juarense.
A ordem pública encontra-se ainda abalada, em virtude da gravidade da conduta, e da repercussão social, e principalmente, porque o acusado é pessoa perigosa, violenta, que cometeu o crime na frente de várias pessoas para engrandecer a sua reputação criminosa.
Sendo assim, o deferimento do pedido defensivo apenas incentivaria o acusado a continuar cometendo os mais diversos crimes, agora amparado com uma leniência estatal que apenas o encorajaria ainda mais, certamente provocando uma progressão criminosa.
Por fim, insta salientar que o acusado estava foragido desde o cometimento do crime, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal.
Demais disso, o acusado estava na posse de arma de fogo, situação que revela a sua periculosidade, e evidenciam que o aludido não se contentara em praticar o homicídio em questão. Sim, pois se a sua intenção não fosse direcionada a incursionar ainda mais no mundo do crime, não estaria com a posse ilegal de arma de fogo.
Nesses termos, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, eis que o acusado estava foragido, e somente foi preso após trabalho de inteligência da PJC, que logrou êxito em encontra-lo nas cercanias da cidade, na posse de uma arma de fogo.
Tal situação, por si só, enseja a manutenção de sua prisão, tal como se verifica dos seguintes julgados:
...
Demais disso, todos os fundamentos da decisão que ensejou a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados, motivo pelo qual, aliado ao fato da sua prisão por posse ilegal de arma de fogo, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.
No mais, ratifica-se, nesta decisão, utilizando como razões de decidir, toda a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, consoante manifestação ministerial, eis que subsistem os requisitos previstos no art. 312 do CPP...” (id. 56430977).
Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o periculum libertatis, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
A propósito:
(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Rela Mina Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)
Desse modo, para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico o alegado constrangimento ilegal e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.